Tribunal: STF
Processo: RHC 260653
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PLEITO DE EXTINÇÃO. PERSISTÊNCIA DA PERICULOSIDADE DO AGENTE. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA ANOS NÃO DECORRIDO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Charleston Martins Loureiro contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 12.6.2025 a 18.6.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.284/ES, Relator o Ministro Og Fernandes. 



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da Segunda Vara da comarca de Ibiraçu/ES, em 24.1.2019, absolveu o recorrente pela prática do delito previsto no § 9º do art. 129 do Código Penal, e aplicou “medida de segurança de sujeição a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, por prazo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade” (fl. 5, 
e-doc. 15). 



    3. Em 24.7.2019, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento ao recurso defensivo e manteve a sentença condenatória. Esta a ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL. INIMPUTABILlDADE RECONHECIDA APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL. CONVERSÃO EM MEDIDA DE SEGURANÇA (ART. 98 DO CP). MANTIDA INTERNAÇÃO. PERICULOSIDADE VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Realizado o exame de insanidade mental, concluiu-se que, o acusado apresenta, Esquizofrenia, Doença Mental, nos termos da lei, e era, à época do ilícito, inteiramente incapaz de entender e de se determinar diante do caso em tela. Diante disso, imperioso o reconhecimento da inimputabilidade do apelante pelo magistrado sentenciante.



    2. Não vislumbra-se qualquer nulidade da r. sentença, visto que a decisão para aplicação da medida de segurança de internação faz referência ao Laudo Psiquiátrico Forense, o qual aponta a periculosidade do seu autor e, conclui que a medida de internação é a mais adequada para a estabilização dos sintomas apresentados pelo paciente.



    3. Além do Laudo pericial afirmar que há indicação de internação, entende-se que os elementos dos autos fazem com que a imediata colocação do apelante em liberdade, ainda que para tratamento ambulatorial, além de não se revelar adequada, no caso, poderia ser até prejudicial ao especial tratamento de que o apelante necessita, bem como poderia colocar em risco a incolumidade de terceiros.



    4. Ponderando todo o acervo probatório dos autos, conclui-se que, no atual estágio, não há segurança suficiente para devolver imediatamente o apelante ao convívio social, sendo necessário que a sua liberação para tratamento ambulatorial se dê de forma progressiva, no decorrer do seu tratamento.



    5. Recurso improvido” (fl. 1, e-doc. 8).



    Essa decisão transitou em julgado em 4.9.2019 (fl. 3, e-doc. 9).



    4. Em 15.3.2024, a Sétima Vara Criminal da comarca de Vitória indeferiu o pedido de extinção da medida de segurança formulado pelo recorrente e assentou que “o recente laudo médico emitido atestou que persiste a periculosidade do paciente, não havendo que se falar em extinção da medida de segurança, pois a não imposição do tratamento ambulatorial pelo Estado poderia colocar em risco a sociedade e o próprio paciente” (fl. 1, e-doc. 10). 



    5. No julgamento do Agravo de Execução Penal n. 5006373-26.2024.8.08.0000, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento ao recurso defensivo, em decisão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NEGOU A EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA APLICADA AO REEDUCANDO. EXAME DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, pela previsão contida nos art. 97, § 1º, do Código Penal e 175, II, da Lei de Execução Penal, somente com base em parecer médico (exame de cessação da periculosidade) poderá o magistrado decidir sobre a extinção da medida de segurança. 



    2. A medida de segurança é aplicável ao inimputável e tem prazo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade (Precedentes STJ). 



    3. In casu, o laudo psiquiátrico atestou a necessidade do tratamento contínuo, demonstrando a persistência da periculosidade, não havendo, portanto, que se falar em extinção da medida de segurança. 



    4. Recurso conhecido e improvido” (fl. 1, e-doc. 6).



    6. Em 4.9.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 943.284/ES no Superior Tribunal de Justiça, pedindo para extinguir a execução da medida de segurança, em razão do tempo cumprido pelo recorrente (e-doc. 5).



    7. Em 9.4.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu do habeas corpus. Na sessão virtual de 12.6.2025 a 18.6.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 943.284/ES, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 
n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 



    2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a decisão impugnada encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que estabelece que ‘a medida de segurança imposta em sentença absolutória imprópria não se limita ao tempo máximo da pena abstratamente cominada ao delito, devendo ser mantida enquanto não cessada a periculosidade do agente’ (HC n. 894.787/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025). 



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 61).



    8. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que “já ultrapassou o tempo máximo da pena em abstrato, uma vez que cumpriu, até a presente data, mais de 07 (sete) anos de medida de segurança” (fl. 3, e-doc. 69).



    Afirma que, “nas hipóteses em que persiste a periculosidade do agente após o transcurso do prazo máximo da medida de segurança, a questão passa a ser de saúde pública, cabendo ao Estado fornecer o tratamento adequado, mas sem vinculação ao sistema de justiça criminal” (fl. 4, e-doc. 69).



    Ressalta que “a perpetuação da medida de segurança com base em laudo que atesta a persistência da periculosidade representa verdadeira transformação da medida em sanção de caráter perpétuo, em flagrante violação ao art. 5º, XLVII, al. ‘b’, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 69).



    Este os pedidos e os requerimentos:



    “4. Em face do exposto, postula-se ao Supremo Tribunal Federal que conheça e dê provimento ao recurso ordinário:



    a. em caráter liminar, para garantir a imediata alta ambulatorial do recorrente, ao menos até o julgamento deste recurso, e, ao final;



    b. em caráter definitivo, para extinguir a medida de segurança imposta ao recorrente, uma vez que esta ultrapassou seu prazo máximo (Súmula 527/STJ)” (fls. 5-6, e-doc. 69).



    O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pedindo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 82).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Pretende-se neste recurso ordinário em habeas corpus a extinção da medida de segurança imposta ao recorrente, pelo transcurso do tempo máximo da pena abstratamente prevista para o delito.



    11. Na sessão virtual de 12.6.2025 a 18.6.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão do recorrente, sob estes fundamentos:



    “Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício.



    Como trazido no acórdão impugnado (fls. 14-16), o não acolhimento da extinção da execução penal ocorreu em razão da persistência de periculosidade do paciente, não tendo esta ainda cessado, conforme as informações contidas no exame de cessação de periculosidade:



    Importante salientar que Charleston resgatou o prazo mínimo da medida imposta, foi desinternado, incluído em residência terapêutica e cumpre regularmente o tratamento ambulatorial. No entanto, o último laudo psiquiátrico atestou a não cessação da periculosidade, relatando que o agravante possui doença mental crônica do tipo esquizofrenia paranóide (F.20.0 pela CID 10), ‘devendo permanecer em tratamento em regime ambulatorial de hospital dia no CAPS e supervisionado e acolhido pela residência terapêutica. Orientamos que o paciente deve permanecer em tratamento psiquiátrico contínuo e supervisionado, sendo isso, mais um fator a contribuir para a manutenção da estabilização do quadro do mesmo.’ O art. 97, 
§ 1º, do Código Penal é expresso ao estabelecer que a medida de segurança de internação será por prazo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. No caso dos autos, como visto acima, o último laudo psiquiátrico indicou a necessidade do tratamento contínuo, demonstrando a persistência da sua periculosidade.



    Verifica-se, pois, que a decisão impugnada por meio de habeas corpus encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que estabelece que a medida de segurança não possui prazo determinado, sendo mantida enquanto não cessar a periculosidade da pessoa em tratamento. (...)



    Logo, a Corte de origem apresentou fundamentação precisa e delimitou as razões pelas quais concluiu pela não extinção da execução penal do paciente, respaldando suas conclusões na jurisprudência atualizada desta Corte Superior. 



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 2-5, e-doc. 62).



    12. O Superior Tribunal de Justiça assentou que “o não acolhimento da extinção da execução penal ocorreu em razão da persistência de periculosidade do paciente, não tendo esta ainda cessado, conforme as informações contidas no exame de cessação de periculosidade” (fl. 2, e-doc. 62).



    Na espécie em foco, os órgãos judiciais antecedentes decidiram em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a medida de segurança deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de trinta anos” (HC n. 97.621, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.06.2009). Assim, por exemplo:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de roubo. Prorrogação de medida de segurança. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a medida de segurança deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de trinta anos’ (HC 97.621, Rel. Min. Cezar Peluso). 2. Seria necessário revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram a decisão da instância de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.120-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2021).  



    “PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM PRAZO SUPERIOR AO DA PENA MÁXIMA COMINADA AO DELITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÍCIO 
DO CUMPRIMENTO. MARCO INTERRUPTIVO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTINUIDADE. PRAZO MÁXIMO DA MEDIDA. 30 (TRINTA) ANOS. PRECEDENTES DO STF. DESINTERNAÇÃO PROGRESSIVA. ART. 5º DA LEI 10.216/2001. APLICABILIDADE. ALTA PROGRESSIVA DA MEDIDA DE SEGURANÇA. PRAZO DE 6 (SEIS) MESES. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A prescrição da medida de segurança deve ser calculada pelo máximo da pena cominada ao delito cometido pelo agente, ocorrendo o marco interruptivo do prazo pelo início do cumprimento daquela, sendo certo que deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de 30 (trinta) anos, conforme a jurisprudência pacificada do STF. Precedentes: HC 107.432/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 24/5/2011; HC 97.621/RS, Relator Min. Cezar Peluso, Julgamento em 2/6/2009. 2. In casu: a) o recorrente, em 6/4/1988, quando contava com 26 (vinte e seis) anos de idade, incidiu na conduta tipificada pelo art. 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal (lesões corporais com incapacidade para o trabalho por mais de 30 dias), sendo reconhecida a sua inimputabilidade, nos termos do caput do artigo 26 do CP. 
b) processada a ação penal, ao recorrente foi aplicada a medida de segurança de internação hospitalar em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, sendo certo que o recorrente foi internado no Instituto Psiquiátrico Forense, onde permanece até a presente data, decorridos mais de 23 (vinte e três) anos desde a sua segregação; c) o recorrente tem apresentado melhoras, tanto que não está mais em regime de internação, mas de alta progressiva, conforme laudo psiquiátrico que atesta seu retorno gradativo ao convívio social. 3. A desinternação progressiva é medida que se impõe, provendo-se em parte o recurso para o restabelecimento da decisão de primeiro grau, que aplicou o art. 5º da Lei 10.216/2001, determinando-se ao Instituto Psiquiátrico Forense que apresente plano de desligamento, em 60 (sessenta) dias, para que as autoridades competentes procedam à ‘política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida’ fora do âmbito do IPF. 4. Recurso provido em parte” (RHC n. 100.383, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2011).  



    “PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE SUBSISTENTE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, NOS TERMOS DA LEI 10.261/2001. WRIT CONCEDIDO EM PARTE. I – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o prazo máximo de duração da medida de segurança é o previsto no art. 75 do CP, ou seja, trinta anos. Na espécie, entretanto, tal prazo não foi alcançado. II - Não há falar em extinção da punibilidade pela prescrição da medida de segurança uma vez que a internação do paciente interrompeu o curso do prazo prescricional (art. 117, V, do Código Penal). III – Laudo psicológico que reconheceu a permanência da periculosidade do paciente, embora atenuada, o que torna cabível, no caso, a imposição de medida terapêutica em hospital psiquiátrico próprio. IV – Ordem concedida em parte para determinar a transferência do paciente para hospital psiquiátrico que disponha de estrutura adequada ao seu tratamento, nos termos da Lei 10.261/2001, sob a supervisão do Ministério Público e do órgão judicial competente” (HC n. 107.432, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 9.6.2011). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora